Tribunal: STF
Processo: HC 205455
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus com pedido liminar, impetrado por Victor Hugo Anuvale Rodrigues, em favor de Ezequiel Washington Braga, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 679430/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por EZEQUIEL WASHINGTON BRAGA contra decisão da Presidência deste Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar formulado na presente impetração (e-STJ fls. 80/81). 
    No regimental, sustenta a defesa que a prova colhida inicialmente é ilícita, pois não compete à guarda municipal realizar busca pessoal e/ou atividade de investigação criminal, atividades estranhas à sua atribuição constitucional (art. 144, § 8º, da Constituição Federal). 
    Requer seja reformada a decisão que indeferiu o pleito liminar, suspendendo as investigações realizadas nos autos n. 1500369-67.2021.8.26.0491. Ao final, pleiteia o trancamento do inquérito policial. 
    É o relatório”
    No STJ, a liminar foi indeferida. Interposto agravo regimental, este não foi conhecido, pois não cabível o recurso contra decisão liminar, ainda pendente o mérito.
    Nesta Corte, a defesa afirma que a busca realizada no interior do veículo foi realizada pela Guarda Municipal, sem competência para atividades de investigação e policiamento ostensivo, incorrendo em ilegalidade na apreensão de 15,81 gramas de cocaína.
    Diante disso, pede a suspensão das investigações efetuadas no processo n°. 1500369-67.2021.8.26.0491 até o julgamento do mérito da presente impetração e requer, no mérito, o trancamento do inquérito policial.
    É o relatório. 
    Decido.
    Pendente julgamento de mérito em relação ao HC impetrado no STJ, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.
    É bem verdade que o rigor na aplicação da Súmula 691/STF tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, 1ª Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 88.229/SE, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. para o acórdão, Min. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, maioria, DJ 23.2.2007; e as seguintes decisões monocráticas: HC 85.826/SP (MC), de minha relatoria, DJ 3.5.2005; e HC 86.213/ES (MC), Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 1º.8.2005).
    No presente caso, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar a superação da referida súmula para suspensão da ordem de prisão até o julgamento do mérito do HC no STJ. Consta dos autos que guardas municipais realizavam patrulhamento de rotina quando receberam denúncia de tráfico em relação ao veículo, apenas diante de tal indicação procederam à abordagem e visualizaram o paciente em estado de flagrância. (eDOC 4, p. 2)
    Da leitura dos autos, preliminarmente não se verifica ilegalidade na ação da Guarda Municipal, porquanto a lei autoriza a qualquer do povo realizar prisão em flagrante, o que se adequada à jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, cito: RE 1259558, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 13.3.2020; RE 1208225, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 7.2.2020; ARE 1235035, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 16.10.2019.
    Assim, nos limites cognitivos desta via e momento processual, não verifico ilegalidade manifesta a ensejar a superação do óbice formal.
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente